Tribunal: TJES
Processo: 5004075-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIELLY DE CASTRO LIRIO
RECORRIDO: DOM DE CUIDAR SERVICOS DE HOME CARE LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004075-59.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DRIELLY DE CASTRO LIRIO

RECORRIDA: N G MOREIRA JUNIOR - DOM DE CUIDAR - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA VERBAL. INADIMPLEMENTO. REVELIA. DANO MORAL INDEVIDO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO MÊS DAS SESSÕES NÃO ADIMPLIDAS.

RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9804380. Contrarrazões não apresentada pelo recorrido.

Salienta-se que o recorrido em fase recursal, não fora encontrado no endereço onde foi realizada sua citação. Observa-se que o requerido foi revel. Certidão, id. 9804640, dando o recorrido por intimado, face aplicação do artigo 19, § 2º da Lei 9099/95.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9804380), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9804364), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.085,00, corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação moral,

sob o argumento de que realizou contrato de prestação de serviço verbal com a requerida referente a prestação de serviço de fisioterapia, restando acordado o valor de R$ 35,00 por sessão e
que o pagamento seria mensal. Sustenta que, até o momento, apesar de ter realizado 43 sessões, apenas recebeu um único pagamento no valor de R$ 420,00, não adimplindo a requerida com o valor total devido. Assim, pugna pelo recebimento do valor de R$ 1505,00, além de reparação moral.

A recorrente Drielly, em suas razões recursais postula pela reforma da sentença no sentido de ser julgado procedente o pedido de reparação moral, bem como para que o
início da correção monetária passe a fluir desde o inadimplemento, por se tratar de uma obrigação contratual.

Pois bem, o caso dos autos trata-se de um contrato verbal de prestação de serviço de fisioterapia a recorrida. O cerne da questão é aferir se a autora possui direito a reparação moral e desde quando deveria fluir a correção monetária.

Inicialmente quanto a reparação moral, entendo que
os fatos vertidos à lide correspondem a efetivo descumprimento contratual que não gera o dever e indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitam o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade do contratante, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto a correção monetária, entendo com parcial razão a autora, pois, informa nos autos que em maio realizou 06 sessões de fisioterapia, em junho 13, em julho 13 e em agosto 11. Totalizando 43 sessões, tendo recebido apenas R$ 420,00. Ainda, afirma que o pactuado era perceber os valores no final de cada mês da prestação do serviço, o que não foi contestado pelo requerido.

Assim, por se tratar de um inadimplemento contratual, a incidência da correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento, ou seja, a partir de cada mês em que houve a prestação do serviço e não foi efetuado o pagamento.

Analisando os autos, verifico que a requerida pagou as 06 sessões de maio/2022, comprovante juntado pela autora, id. 9804354, bem como as 11 sessões realizadas em agosto/2022, demonstrativo

juntado pela autora, id. 9804355.

Desta feita, a requerida encontra-se em dívida com a autora referente as 13 sessões realizadas em junho de 2022 e as 13 realizadas em

julho de 2022, devendo, portanto, o termo inicial da correção monetária incidir no mês de junho, referente as 13 sessões não pagas e julho, referente as 13 sessões não adimplidas.

CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA OBJURGADA.

Sem custas e honorarios advocatícios face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)